Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730365-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. MODULAÇÃO DO PERCENTUAL PARA CADA ANO COMPLETO. ISONOMIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 CC. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se em aferir ilegalidade inerente ao plano de benefícios. Não sendo propriamente reflexo da relação trabalhista entre patrocinador e patrocinado, não se configura a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. 2. Considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. A discussão em voga tangencia uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, o que afasta o invocado prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Precedentes. 3. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 4. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. 5. Se a pretensão autoral não objetiva a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não se há falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça. 6. Improcede o argumento da entidade previdenciária de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a beneficiária a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação, tendo em vista que a contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não se podendo negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 7. Uma vez que a parte autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal. 8. Diante da equiparação, as regras das mulheres devem ser alteradas para as aplicáveis aos homens, tal como o percentual de acréscimo previsto para cada ano novo completo de atividade, sob pena de se criar um regramento híbrido apenas no que favorece à requerente. 9. Segundo o artigo 405, do Código Civil, assim como a Súmula 204 do STJ: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 10. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 178, inciso II, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; b) artigo 840, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese em estudo, está-se diante de ação condenatória, o que fica claro a partir dos pedidos iniciais apresentados nos seguintes termos (ID 53807732 - Pág. 10): (...) Neste semblante, considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. Ademais, a discussão envolve uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal. Logo, o fato de a autora haver aderido ao contrato previamente estabelecido pela requerida e questionar a sua constitucionalidade/legalidade, não se relaciona à vício de consentimento, tendo em vista que o fundamento é a quebra da isonomia entre os participantes (ID 56865870 - Pág. 7/8). Extrai-se dos autos que, em 01/03/1998 (ID 53807751 - Pág. 2), a autora requereu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto a FUNCEF, o qual foi concedido sob o percentual inicial de 70%, conforme cláusula primeira, parágrafo único, do Instrumento Particular de Alteração Contratual (ID 53807751 - Pág. 4). Em 10/08/2006, a autora manifestou interesse na adesão às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN (ID 53807753 - Pág. 1). Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, entendo que a cláusula sexta a qual prevê que a aderente nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça (ID 53807753 - Pág. 2). Logo, a tese de impossibilidade de modificação do percentual concedido, sob o fundamento da existência de transação pela adesão ao saldamento do REG/REPLAN não deve prosperar. Consequentemente, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488) (ID 56865870 - Pág. 11). No caso em voga, não há dúvida de que, no "regime de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios" (AgInt no Ag n. 1.396.273/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). Entretanto, no que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Nesse aspecto, relevante o registro de que o argumento recursal de que haveria distinguishing e, portanto, inaplicabilidade do tema 452 do STF não se sustenta. Atente-se que, ao contrário do que pretende crer a recorrente, a adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas, sobretudo decorrente de cláusula reputada posteriormente inconstitucional pelo e. STF. Logo, sendo o caso de flagrante hipótese de ofensa a isonomia decorrente de cláusula de contrato de previdência complementar, deve incidir o paradigma referente ao Tema 452 do STF (ID 56865870 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024